Tribunal: TJSP
Processo: 1015683-56.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de omissão afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015683-56.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes JOSÉ BONIFÁCIO DA COSTA e SARA MIRANDA COSTA, é
embargada GAFISA S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015683-56.2020.8.26.0100/50000
2
Embargos de declaração no 1015683-56.2020.8.26.0100/50000 – São Paulo
Embargantes: José Bonifácio da Costa e Sara Miranda Costa
Embargada: Gafisa S.A.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44548)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa. O cabimento dos
embargos limita-se às hipóteses descritas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015. Alegação de omissão afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls.
01/02) opostos por José Bonifácio da Costa e Sara Miranda Costa
contra o v. acórdão de fls. 246/251, autos em apenso. Dizem que o
acórdão é omisso/contraditório quanto à alegação da embargada a
respeito da pandemia de Covid-19, e, por consequência, da litigância de
má-fé. Relatam, ainda, os termos do artigo 86, § único do Código de
Processo Civil. Postulam a majoração da verba honorária sucumbencial.
Postula o acolhimento dos embargos de declaração.
É a essência do relatório.
Recebo
os
embargos
de
declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015683-56.2020.8.26.0100/50000
3
conhecendo-os, porém não lhes dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados
pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, na medida em que
manifesto o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à
luz do alegado, como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que
ficou decidido.
Na verdade, trata-se de nítido inconformismo
da parte em relação ao julgamento do recurso então interposto.
Pois bem.
O v. acórdão, posicionou-se de maneira muito
clara ao analisar a matéria devolvida, expondo as razões suficientes para
justificar o parcial provimento do recurso interposto.
Não há omissão/contradição. Os embargantes
buscam, na verdade, seja efetuado novo julgamento, não se
conformando com a votação unânime da turma julgadora.
O
acórdão
foi
claro
ao
destacar
a
inaplicabilidade das penas por litigância de má-fé, por ora, pois não
verificas as hipóteses descritas no artigo 80, do Código de Processo
Civil/2015 (fls. 251). E quanto à verba honorária, não há se falar em
majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo diploma
processual, vez que houve parcial provimento ao recurso de apelação.
O apego aos termos do artigo 86, § único, do
Código de Processo Civil/2015, a fim de majoração a verba honorária,
não socorre aos embargantes. Há que destacar que referido dispositivo
já foi aplicado a fim de condenar apenas a parte ré ao ônus
sucumbencial (fls. 170). No que tange a fase recursal, diante do parcial
provimento, não se verificou necessidade de redimensionamento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015683-56.2020.8.26.0100/50000
4
modificação do ônus sucumbencial, seja para considerar sucumbência
recíproca ou para majorar a verba honorária.
No que tange à litigância de má-fé, reafirma-se
que os fatos narrados, a respeito da influência pandêmica, ainda que
considerado reprovável, como constou do aresto (fls. 249), por si só,
não evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, do Código de
Processo Civil. O argumento/tese de defesa a respeito da justificativa
pelo atraso/ou dilação de prazo para conclusão foi afastado, o que não
nos leva a inferir que a parte tenha alterado a verdade dos fatos ou
praticado as outras hipóteses descritas no artigo supramencionado.
Com
isso,
não
há
omissão/contradição
tampouco qualquer outro vício próprio para embargos de declaração, o
que remanesce é mero inconformismo dos embargantes que, se for o
caso, encontra lugar em sede própria e não na via estreita dos embargos
de declaração. Também não há violação aos dispositivos legais
mencionados, devendo-se ressaltar, ainda, que eventual divergência
jurisprudencial, sem caráter vinculativo, não tem o condão de modificar
o quanto aqui decidido.
Por fim, não se impõe ao julgador responder
uma a uma questões formuladas pela parte, tanto mais quando não têm
o condão de modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo
Civil/2015, no essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos
de declaração. Art. 1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade,
erro material. Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015683-56.2020.8.26.0100/50000
5
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre não hipótese em apreço. 2. Argumenta-se
que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda,
que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg
nos Embargos de divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og
Fernandes, J. 15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção dos embargantes em desviar a
função processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria
força, sem dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil
de 2015, cujo preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já
apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração.
Alegação de contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de
mérito. Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição (Embargos de
declaração n.o 1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v.
aresto apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015683-56.2020.8.26.0100/50000
6
dos artigos 505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos
(Embargos de declaração n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel.
Des. Carlos Dias Motta, 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
j. 26/06/2018, v.u).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva quanto ao mérito do feito, analisando todo o conjunto
probatório e não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Pondere-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser dirimido.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Mario A. Silveira
Relator